Tribunal: TJMT
Processo: 0004772-05.2009.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004772-05.2009.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELIDIA NICOLAU DE ANDRADE AMARAL - CPF: 344.609.421-00 (APELADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), THOMAZ HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 690.370.001-34 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), ANTONIO DONIZETE CONSONI GIROTTO - CPF: 028.786.998-90 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DESAFETAÇÃO PARCIAL DO RESP No 1.361.869/SP (TEMA 1.015) – LEGITIMIDADE POLO PASSIVO – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – PRETENSÃO NÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA – PLANOS DE GOVERNO. 3. OS DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA DEVEM SER REAJUSTADOS COM OS ÍNDICES OFICIAIS QUE REFLITAM A VERDADEIRA INFLAÇÃO DO PERÍODO, QUAL SEJA O IPC/INPC. 4. AOS VALORES NÃO PAGOS À ÉPOCA, DEVE INCIDIR JUROS REMUNERATÓRIOS NA MONTA DE 0,5% A.M., CAPITALIZADOS MENSALMENTE, DESDE A DATA EM QUE SE TORNARAM DEVIDOS, E JUROS DE MORA DE 1% A. M., A CONTAR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vintenária a prescrição em ações de revisão contratual e de repetição de indébito em face de cobrança ilegal do índice de correção monetária motivado pelo Plano Verão e Plano Collor, nos termos do art. 177 do CC/16, observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/02.

Inexiste prescrição se a ação foi proposta dentro do prazo vintenário. Conforme julgado de incidente de recurso repetitivo pelo STJ, “o índice a ser aplicado para a correção das cadernetas de poupança é o IPC, o qual deve ser calculado em janeiro/89 pelo índice de 42,72%, em março/90 pelo índice de 84,32% e em fevereiro/91 pelo índice de 21,87% (REsp no 1107201/DF).

“(...)Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II). 3. Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação. (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação, interposto por HSBC BANK BRASIL S/A., contra sentença proferida pelo juízo da 2
a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que nos autos da ação de cobrança, interposta por ELIDIA NICOLAU DE ANDRADE AMARAL, julgou procedente, “afim de condenar a parte ré a pagar ao autor os valores decorrentes das diferenças de correção monetária, referentes ao plano Collor I e II, no valor de R$ 18. 451,20, com juros de mora de 01 (um) por cento ao mês pelo INPC e correção monetária desde a data da última atualização do que ocorreu em 05/2018, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários pelos réus, estes fixados em 10 % do valor da condenação, nos termos do art. 85 592'’do Código de Processo Civil. P. R. I. C. Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias”.

O apelante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, por não ser o sucessor do BANCO BAMERINDUS.

No mérito, defende a inexistência de enriquecimento ilícito das instituições financeiras, uma vez que a instituição financeira não se apropriou de diferenças eventualmente não repassadas aos poupadores.

Requer seja acolhida a presente preliminar e extinto o feito sem julgamento de mérito; por eventualidade, caso superada a questão preliminar, requer-se o provimento para: declarar a improcedência total dos pedidos; ou reverter-se a decisão de primeiro grau afastando a incidência dos juros remuneratórios em razão da prescrição e dos moratórios, os quais, se incidirem, devem estar previstos a partir da citação e, ainda, excluir do computo de eventual condenação a incidência da correção monetária e dos juros capitalizados.

Contrarrazões. (id. 8589107)

Pedido de Acordo apresentado pelo banco apelante não aceito. (id. 151535159 e id. 165107171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

O apelante ratifica em sua apelação que não possui legitimidade para figurar no pólo passivo da ação, pois o sujeito da relação é o Banco Central, que passou a ter o gozo dos recursos.

Pois bem.

Tendo em vista o pedido de acordo entabulado no REsp no 1.361.869 (Tema 1.015); sendo este homologado entre KIRTON BANK S.A. (nova denominação de HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO - sucessor parcial do BANCO BAMERINDUS S.A) e BANCO SISTEMA S.A. (nova denominação da massa liquidanda do BANCO BAMERINDUS S.A.), promovendo-se sua parcial desafetacção; tenho que não assiste razão o apelante.

Transcrevo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA E EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA, POR SUCESSÃO. ACORDO E PACTO DE NÃO JUDICIALIZAÇÃO DE LIDES. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. COLAPSO DA JUSTIÇA. NOVA JURISDIÇÃO. DESJUDICIALIZAÇÃO. MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS (MASCs). SISTEMA MULTIPORTAS. GOVERNANÇA CORPORATIVA. VIÉS SOCIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY). COMPLIANCE. MICROSSISTEMAS LEGAIS ADEQUADOS. ACORDO HOMOLOGADO COMO "PACTO DE NÃO JUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS". 1. O colapso do sistema jurisdicional clássico, seja em virtude da inaptidão para enfrentar a hiperjudicialização ou pela inadequação para o julgamento de lides que versam complexos, multidisciplinares e oblíquos novos direitos, vem impondo, no Brasil, já desde o final do século passado, a superação do velho paradigma e a emergência de uma Nova Jurisdição. 2. A Nova Jurisdição é baseada: em desjudicialização, extrajudicialização ou desestatização da solução dos conflitos (inventário, divórcio, mudança de nome a cargo dos Cartórios); em meios estatais (CEJUSCs) e não estatais (Tribunais Arbitrais); em meios privados formais (Justiça Desportiva) ou informais ("Feirões" da SERASA); em iniciativa Estatal (CADE) ou particular (CÂMARAS DE CONCILIAÇÃO); em meios corporificados (JECs) ou não (Microssistema de Defesa do Consumidor). 3. Para efeitos de sistematização, trata-se, especialmente: a) do sistema de Justiça Multiportas e dos Meios Alternativos de Solução de Conflitos (MASCs); b) dos Microssistemas Legais Adequados; e c) das práticas empresariais de governança e de compliance. 4. Pedido de Homologação de Acordo firmado entre KIRTON BANK S/A (nova denominação de HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO - sucessor parcial do BANCO BAMERINDUS S/A) e BANCO SISTEMA S/A (nova denominação da massa liquidanda do BANCO BAMERINDUS S/A). 5. Conquanto o presente negócio jurídico processual se apresente perante os peticionantes como, efetivamente, um acordo, em sua projeção para os interessados qualificados, em especial para o Estado-Juiz, o instrumento descortina-se como "Pacto de Não Judicialização dos Conflitos", negócio processual que, após homologado sob o rito dos recursos repetitivos, é apto a gerar norma jurídica de eficácia parcialmente erga omnes e verticalmente vinculante (CPC, art. 927, III). 6. Homologa-se o acordo entabulado entre KIRTON BANK S/A (nova denominação de HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO - sucessor parcial do BANCO BAMERINDUS S/A) e BANCO SISTEMA S/A (nova denominação da massa liquidanda do BANCO BAMERINDUS S/A), como "Pacto de Não Judicialização dos Conflitos", com: a) desistência de todos os recursos acerca da legitimidade passiva para responderem pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial parcial havida entre as instituições financeiras referidas; b) os compromissos assumidos pelos pactuantes de:
b.1) não mais litigarem, recorrerem ou questionarem em juízo, perante terceiros, especialmente consumidores, suas legitimidades passivas, passando tal discussão a ser restrita às próprias instituições financeiras pactuárias, sem afetar os consumidores;
b.2) encerrarem a controvérsia jurídica da presente macrolide, com parcial desistência dos recursos; b.3) conferir-se ao Pacto ora homologado, nos moldes do regime dos recursos repetitivos, eficácia erga omnes e efeito vinculante vertical. 7. Acordo homologado, como "Pacto de Não Judicialização dos Conflitos", com homologação da desistência parcial do respectivo recurso especial, ficando os demais aspectos do recurso encaminhados para julgamento do caso concreto, sem afetação. (REsp n. 1.361.869/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 24/10/2022.)

Assim, o apelante é parte legítima para responder pela pretensão posta na inicial.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Não há tese recursal combativa face à sentença, cabendo, inclusive, a tese de afronta ao princípio da dialeticidade, caso não fosse manifestada insurgência quanto aos índices de remuneração das cadernetas de poupança desde 16.03.1990.

No caso em análise, envolvem-se o “Plano Collor I”, e o “Plano Collor II”, os quais foram solucionados pelo STJ por meio do Recurso Repetitivo que assim decidiu, transcrevo:

“RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO.

I - Preliminar de suspensão do julgamento, para aguardo de julgamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, afastada, visto tratar-se, no caso, de julgamento de matéria infraconstitucional, preservada a competência do C. STF para tema constitucional.

II - No julgamento de Recurso Repetitivo do tipo consolidador de jurisprudência constante de numerosos precedentes estáveis e não de tipo formador de nova jurisprudência, a orientação jurisprudencial já estabilizada assume especial peso na orientação que se firma.

III - Seis conclusões, destacadas como julgamentos em Recurso Repetitivo, devem ser proclamadas para definição de controvérsia: 1o) A instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no pólo passivo da lide em que se pretende o recebimento das diferenças de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II; com relação ao Plano Collor I, contudo, aludida instituição financeira depositária somente será parte legítima nas ações em que se buscou a correção monetária dos valores depositados em caderneta de poupança não bloqueados ou anteriores ao bloqueio. 2a) É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública. 3a) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preçosao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.o 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). 4a). Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT). 5a) Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990). 6a) Quanto ao Plano Collor II, é de 21,87% o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de março de 1991, nas hipóteses em que já iniciado o período mensal aquisitivo da caderneta de poupança quando do advento do Plano, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor aplicado remunerado de acordo com o disposto na Lei n.8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91.

IV - Inviável o julgamento, no presente processo, como Recurso Repetitivo, da matéria relativa a juros remuneratórios compostos em cadernetas de poupança, decorrentes de correção de expurgos inflacionários determinados por Planos Econômicos, porque matéria não recorrida.

V - Recurso Especial da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL provido em parte, para ressalva quanto ao Plano Collor I.

VI - Recurso Especial do BANCO ABN AMRO REAL S/A improvido.” (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011) (destaquei).

Ainda:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 7/STJ. 1. Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: (I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão); (II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II). 3. Nas ações em que se busca a correção dos saldos de cadernetas de poupança, os juros de mora devem incidir a partir da citação. 4. A aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável em sede de recurso especial, porquanto requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL : AgRg no REsp 1521875 SP 2015/0066027-0 Orgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Publicação DJe 9/05/ 2015 Julgamento 12 de Maio de 2015 Relator Ministro HUMBERTO MARTINS)

CÓDIGO CIVIL - POUPANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ÍNDICES - JUNHO/87 (26,06%) - JANEIRO/89 (42,72%) - FEVEREIRO/89 (10,14%) - MARÇO/90 (84,32%) - ÍNDICES QUE REFLETEM A ATUALIZAÇÃO DA MOEDA - APURAÇÃO DOS CÁLCULOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA -INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - ADEQUADAMENTE ESTIPULADOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. OS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CADERNETAS DE POUPANÇA NOS MESES DE JUNHO/87, JANEIRO/89, FEVEREIRO/89 E MARÇO/90 DEVEM INCIDIR PELA VARIAÇÃO INTEGRAL DO IPC DE 26,06%, 42,72%, 10,14% E 84,32%, RESPECTIVAMENTE. 2.ESTES ÍNDICES NÃO ESTÃO A GARANTIR UM PLUS PARA OS P ARTICIPANTES, MAS TÃO-SOMENTE VIABILIZAM UMA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR REAL DA MOEDA, ANTE O PROCESSO INFLACIONÁRIO CONSTATADO NOS PLANOS DE GOVERNO. 3. OS DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA DEVEM SER REAJUSTADOS COM OS ÍNDICES OFICIAIS QUE REFLITAM A VERDADEIRA INFLAÇÃO DO PERÍODO, QUAL SEJA O IPC/INPC. 4. AOS VALORES NÃO PAGOS À ÉPOCA, DEVE INCIDIR JUROS REMUNERATÓRIOS NA MONTA DE 0,5% A.M., CAPITALIZADOS MENSALMENTE, DESDE A DATA EM QUE SE TORNARAM DEVIDOS, E JUROS DE MORA DE 1% A. M., A CONTAR DA CITAÇÃO. 5. HONORÁRIOS DE ADVOGADO ADEQUADAMENTE ESTIPULADOS, NOS TERMOS DO § 4o, ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, EM RAZÃO DE SE TRATAR DE CAUSA COM DIVERSOS JULGADOS ANÁLOGOS NESTA EG. CORTE, O QUE NÃO DEMANDOU EXCESSIVO TRABALHO DO CAUSÍDICO. 6.RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME. (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios TJ-DF - Apelação Cí­vel: APL 185919420078070001 DF 0018591-94.2007.807.0001 Orgão Julgador 5a Turma Cível Publicação 28/03/2011, DJ-e Pág. 117 Julgamento 16 de Março de 2011 Relator ROMEU GONZAGA NEIVA).

Portanto, tem-se que o objeto do recurso, não demanda maiores delongas, estando a r. sentença em harmonia com o entendimento pretoriano prevalecente, o qual aponta para o período de março de 1990, o índice de 84,32%, correspondente à variação do IPC e para o período de fevereiro de 1991, o índice de 21,87%, correspondente à variação do IPC, empregados na correção dos ativos financeiros não bloqueados, isto é, os inferiores a NCZ$ 50.000,00, não remetidos ao Banco Central.

Por fim, quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora, também não procede.

É assente o entendimento jurisprudencial de que são devidos sim, a partir da citação, à razão de 1% (um por cento) ao mês, consoante disposição do Art. 405, do CC/2002 combinado com Art. 219, do CPC/73, 406, CC/2002 e 161, § 1o, do CTN.

A propósito:

DIREITO ECONÔMICO, CONSTITUCIONAL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO. DEPÓSITOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PLANO COLLOR II. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. 1. As instituições financeiras são partes legítimas para figurarem no pólo passivo das demandas que tratam de expurgos inflacionários. 2. Afastada a prescrição, uma vez que a hipótese sujeita-se ao prazo prescricional vintenário do art. 177 do Código Civil de 1916, combinado com a regra de transição do art. 2028 do Código Civil vigente. 3. Trata-se de questão reiteradamente apreciada no âmbito tanto deste e. Tribunal, quanto do Superior Tribunal de Justiça, que, de forma uníssona, entendem que os critérios de atualização da caderneta de poupança não podem ser alterados para incidir sobre os depósitos que já tiveram seu período aquisitivo iniciado. Isto é, o poupador tem direito adquirido ao cálculo da correção monetária plena de acordo com as normas estabelecidas por ocasião da contratação ou da renovação do investimento. 4. Quanto ao plano Collor II, o índice de correção monetária a ser aplicado no mês de fevereiro de 1991 é o de 21,87%, pois o poupador adquiriu o direito de ter o valor utilizado remunerado de acordo com o disposto na Lei n. 8.088/90, não podendo ser aplicado o novo critério de remuneração previsto na Medida Provisória n. 294, de 31.1.1991, convertida na Lei n. 8.177/91. 5. A incidência dos juros moratórios decorre de imperativo legal, ante o não cumprimento pontual da obrigação. Seu cômputo inicia-se a partir da citação válida, nos termos do artigo 405, do CC/2002 e artigo 219, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, conforme preconizam os artigos 406, CC/2002 c/c e 161, § 1o, do CTN. 6. Com efeito, diante da determinação contida no artigo 20, §3 do CPC, os honorários devem ser arbitrados no mínimo legal, tendo em vista que a ação trata de matéria intensamente debatida nesta Corte, com duração razoável e patronos residentes nesta localidade. 7. Recurso parcialmente provido. (TJDFT, 20110110158759APC, Relator: Des. JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2013, Publicado no DJE: 06/03/2013).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DA IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA CORREÇÃO DE CÉDULA RURAL PELOS ÍNDICES DOS PLANOS ECONÔMICOS – AFASTADA - DA ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - DO TERMO INICIAL DA INCID ÊNCIA DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO AVIADO PELOS RECORRENTES/REQUERENTES – INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - DESCABIMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS. [...] “Nas ações de repetição de indébito de expurgo inflacionário (Plano Collor), os juros moratórios são devidos a partir da data da citação, conforme o artigo 405 do Código Civil, bem como a correção monetária deve ter seu início desde a data do desembolso para pagamento das cédulas rurais, até a data da efetiva restituição, tendo como indexador o INPC, não havendo que se falar em incidência dos mesmos encargos pactuados”. (Ap 86156/2013, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/02/2014, Publicado no DJE 27/02/2014) [...]

“Além disso, esta Corte tem entendimento no sentido de não ser cabível a incidência de juros remuneratórios à taxa contratada na repetição do indébito, cabendo tão somente juros de mora à taxa legal.”. (AgRg no REsp 1359397/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 05/06/2014)” (TJMT - Ap 90602/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023